Tribunal: STJ
Processo: 0006705-84.2010.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947458 - SC (2025/0191979-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIO FERNANDO PIZA DUARTE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437
AGRAVADO
: THERESINHA BELUSKI PERES
ADVOGADO
: MELQUIADES MANSUR ELIAS NETO - SC011853
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA PELA MORADIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) Súmula 283/STTF (prazo para aquisição da
propriedade por usucapião); ii) Súmula 283/STF (art. 34 da Lei n. 6.024
/1974); iii) Súmula 284/STF; iv) Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a68040c0-89ec-4fc9-8cda-e401fb94518d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947458 - SC (2025/0191979-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIO FERNANDO PIZA DUARTE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437
AGRAVADO
: THERESINHA BELUSKI PERES
ADVOGADO
: MELQUIADES MANSUR ELIAS NETO - SC011853
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA PELA MORADIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) Súmula 283/STTF (prazo para aquisição da
propriedade por usucapião); ii) Súmula 283/STF (art. 34 da Lei n. 6.024
/1974); iii) Súmula 284/STF; iv) Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIO FERNANDO PIZA
DUARTE contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: ação de usucapião ajuizada pela agravada em desfavor do
Ação
agravante.
: julgou procedente o pedido da autora/agravada.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA PELA
MORADIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGADO DESACERTO
DA DECISÃO, DIANTE DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO
PREVISTA NO ART. 2.029 DO CÓDIGO CIVIL. INSUBISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA MAIS
Documento eletrônico VDA49577797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 44de368e-e2ac-48c8-babd-df935f31649e

DE 2 ANOS APÓS A VIGÊNCIA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. DESNECESSIDADE DE
ACRÉSCIMO DO MESMO PERÍODO AO PRAZO PREVISTO PARA A MODALIDADE DE
USUCAPIÃO REQUERIDA. AVENTADA AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA E
EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO A ESTA. INCONSISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS E
TESTEMUNHAIS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão agravada. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
i) Súmula 283/STF (não impugnou o fundamento do acórdão estadual de
que "sendo a presente ação de usucapião ajuizada mais de 2 anos após a vigência
do Código Civil, não há que se falar na incidência do disposto no art. 2.029 do
mesmo diploma legal" (e-STJ. fl. 1270);
ii) Súmulas 283/STF (por falta de impugnação do fundamento do
acórdão recorrido referente ao art. 34 da Lei 6.014/1974, que trata da usucapião
de imóvel de empresa em liquidação extrajudicial);
iii) deficiência de fundamentação em relação ao dissídio jurisprudencial
suscitado (Súmula 284/STF);
iv) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
v) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da existência de fundamento não impugnado
De fato, observa-se que o agravante não impugnou devidamente o óbice
da Súmula 283/STF adotado pela decisão de admissibilidade para inadmitir o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49577797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 44de368e-e2ac-48c8-babd-df935f31649e

É importante ressaltar que, a aplicação da Súmula 283/STF está
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.379.396/SP, 4a Turma, DJe de
; e, AgInt nos EDcl no AREsp 2.438.568/SP, 3a Turma, DJe de
.
18/4/2024
11/4/2024

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SC identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial no que diz respeito ao dissídio jurisprudencial
invocado, de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula
284 do STF).
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
Documento eletrônico VDA49577797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 44de368e-e2ac-48c8-babd-df935f31649e

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a o
fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49577797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 44de368e-e2ac-48c8-babd-df935f31649e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.458 / SC
Número Registro: 2025/0191979-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067058420108240045 67058420108240045
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO FERNANDO PIZA DUARTE
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437
AGRAVADO
: THERESINHA BELUSKI PERES
ADVOGADO : MELQUIADES MANSUR ELIAS NETO - SC011853
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO FERNANDO PIZA DUARTE
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437
AGRAVADO
: THERESINHA BELUSKI PERES
ADVOGADO : MELQUIADES MANSUR ELIAS NETO - SC011853
TERMO
Documento eletrônico VDA50542105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: ddb2910c-7efd-4969-b879-5595cc1653ec

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: ddb2910c-7efd-4969-b879-5595cc1653ec